Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-87.2017.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000416-87.2017.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZUZA JOSE CARVALHO DA LUZ

Advogado(s)
:
SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA, SANDRA REALE COSTA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WESLEY GOMES SOUZA, SANDRA REALE COSTA LIMA

*** E

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. CARGO EXTINTO. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. REMUNERAÇÃO GLOBAL REDUZIDA EM 62%. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. VIOLAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

I - É vedada a redução nominal da remuneração de servidor público efetivo em razão de reestruturação administrativa, ainda que legítima a extinção ou transformação do cargo.

II - A exigência superveniente de novo requisito de escolaridade para reenquadramento funcional não afasta o dever da Administração de preservar o valor global da remuneração do servidor, mediante pagamento de complemento salarial.

III - A supressão de parte substancial dos vencimentos do servidor, com ofensa ao art. 37, XV, da Constituição Federal, configura ato administrativo ilegal e enseja reparação por danos materiais.

IV - A significativa redução remuneratória, com impacto direto na subsistência do servidor, caracteriza violação a sua dignidade e dá ensejo à indenização por dano moral.

V - As diferenças remuneratórias e a indenização por dano moral devem ser corrigidas conforme os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com aplicação da taxa SELIC a partir da EC 113/2021.

VI - Reconhecida a sucumbência mínima da parte autora, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com isenção de custas processuais.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000416-87.2017.8.05.0075
,

da Comarca de Encruzilhada, em que figuram como
Apelante
ZUZA JOSE CARVALHO DA LUZ e
Apelado
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA